Tribunal: TJBA
Processo: 8035084-10.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035084-10.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TOMAZ MIGUEL DULTRA BRITTO e outros

Advogado(s)
:
LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, TAMARA CAROLINE SENTO SE LOBAO MENESES DE SOUSA

APELADO: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA e outros

Advogado(s)
:
LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, TAMARA CAROLINE SENTO SE LOBAO MENESES DE SOUSA

**AA

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM.
ACOLHIMENTO. INSURGÊNCIA. DECISÃO. MANUTENÇÃO.

I – A legitimidade passiva
ad

causam
consiste na qualidade da parte de poder ser demandada em Juízo.

II – A associação Agravada figurou como mero mandatário do consumidor junto à instituição financeira, responsável pela disponibilização do crédito que ensejou o débito impugnado nos autos, razão pela qual não tem legitimidade para ocupar o polo passivo da demanda.

III – O reconhecimento da ilegitimidade
ad causam
em grau de recurso enseja a desconstituição da sentença e a extinção da demanda sem a resolução do seu mérito, de modo que a decisão recorrida deve ser mantida.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo Interno de ID
81282575
na Apelação
nº 8035084-10.2020.8.05.0001
, em que figuram como
Agravante
TOMAZ MIGUEL DULTRA BRITTO e como
Agravada
a

ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA